Tribunal: TJDFT
Processo: 0716419-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716419-21.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA RECORRIDA: MIRENE MARTHA BUENO DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA.PLANO DE SAÚDE. ASSEFAZ. REAJUSTE DE MENSALIDADES. PLANO ANTIGO. ADAPTAÇÃO. LEI no9.656/98. I – O juiz é o destinatário da prova, de modo que compete a ele avaliar a necessidade de outros elementos probatórios, além daqueles já contidos nos autos. Além disso, inexiste cerceamento de defesa quando a prova que se pretende produzir não tem utilidade. II – Apesar de antigo, o plano de saúde de titularidade da autora foi adaptado às regras da Lei n . o 9.656/98. Assim, deve ser aplicado o percentual de reajuste previsto para novos planos. III – Negou-se provimento ao recurso. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 464 do Código de Processo Civil, alegando cerceamento de defesa, porquanto imprescindível para o deslinde da controvérsia a realização de prova pericial; b) artigos 421, 422, 478 e 480, todos do Código Civil, sustentando que não houve adaptação do plano da recorrida às regras da Lei 9.656/1998, mas apenas ampliação da cobertura, isenta de carência. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 464 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado de Súmula obsta o seguimento no recurso quanto à apontada ofensa aos artigos 421, 422, 478 e 480, todos do CC, pois o acórdão impugnado decidiu que não houve apenas ampliação da cobertura, mas expressa submissão do plano às regeras da Lei no 9.656/1998, inclusive quanto aos reajustes e revisões. Assim, não há como reapreciar a matéria sem adentrar no reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003